Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PORTARIA SAS no 55 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PELA EQUIPE QUE INICIOU A INTERVENÇÃO. NECESSIDADE. DIREITO À VIDA E DIGNIDADE HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Portaria SAS no 55, expedida pela Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde e regulamentado no Distrito Federal pela Portaria no 48/2005, prevê o benefício de custeio das despesas necessárias à realização de tratamento fora do domicílio do paciente

2. Observa-se, no caso, que a assistência de alta complexidade com a implementação do protocolo para tratamento de fissuras palatinas, ainda não havia sido implementado no Distrito Federal, quando o autor iniciou o tratamento no hospital de referência em Bauru/SP.

3. Iniciado o protocolo de reabilitação em outra localidade, a descontinuidade do tratamento leva à ruptura do planejamento cirúrgico terapêutico já iniciado pelo autor, comprometendo o prognóstico do tratamento .

4. Em atenção ao direito fundamental à vida e à dignidade humana, o ente público deve garantir a assistência médica, inclusive o custeio de tratamento em localidade diversa.

5. Remessa oficial desprovida.